Tribunal: TJDFT
Processo: 0753681-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753681-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do Juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Na origem, trata-se de procedimento de execução de título extrajudicial. O Juízo suscitante defende que o fundamento utilizado para declínio da competência é inadequado, por supostamente desvirtuar regra de competência, razão pela qual, não deve ser acolhido, pois a essência da cláusula de eleição de foro é exatamente possibilitar aos contratantes a indicação de foro diverso daqueles previstos nas regras de competência em detrimento de outro que melhor lhes aproveite, tudo no âmbito da autonomia privada dos contratos. De outro lado, o juízo suscitado entende que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva, uma vez que tanto o exequente como o executado têm domicílio em Águas Claras. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital